Tribunal: TJBA
Processo: 8028994-13.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma 8 Classe: Habeas Corpus n.º 8028994-13.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal Vara de Origem: 5ª Vara Criminal da Comarca de Salvador Processo de Origem: 8021514-78.2025.8.05.0001 Impetrante: Amanda Maria Medeiros Ramos Cunha e Rafael Dias Oliveira Paciente: Cauã Neves dos Santos Advogados: Amanda Maria Medeiros Ramos Cunha (OAB/BA 45146) e Rafael Dias Oliveira (OAB/BA 55102) Impetrado: Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Salvador Magistrada: Mariângela Lopes Nardin Promotora de Justiça: Cecília Pondé Luz do Nascimento Procuradora de Justiça: Marilene Pereira Mota Relator: Des. Abelardo Paulo da Matta Neto ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO (ART. 157, § 2º, II, C/C § 2º-A, I, C/C § 3º, II, DO CÓDIGO PENAL). ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRESENÇA DE PREDICATIVOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. SEGREGAÇÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de Paciente, denunciado pela prática do crime de latrocínio, em concurso com corréu não identificado, com prisão preventiva decretada quando do recebimento da denúncia. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada e se estão presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP; (ii) determinar se a substituição da prisão por medidas cautelares diversas seria suficiente no caso concreto. (iii) determinar se os predicativos pessoais favoráveis do paciente são suficientes para a revogação da prisão. III. Razões de decidir 3. A decisão de primeiro grau apontou expressamente a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, com base em elementos colhidos na investigação, como reconhecimento pessoal, imagens de câmeras de segurança e declarações testemunhais. 4. O modus operandi do crime revelou gravidade concreta, envolvendo a execução de disparo de arma de fogo durante assalto à vítima, resultando em óbito, circunstância que evidencia periculosidade acentuada do paciente. 5. A manutenção da prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta do delito de latrocínio, pela periculosidade do agente e pela necessidade de garantir a ordem pública. 6. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade do delito e da forma como foi executado, revelando o risco de reiteração delitiva e a necessidade de resguardar a paz social. 7. A condição de primariedade, residência fixa e ocupação lícita do paciente não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade da prisão preventiva, quando presentes fundamentos concretos que a justifiquem. IV. Dispositivo 8. Habeas corpus conhecido, ordem denegada. Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8028994-13.2025.8.05.0000, em que figura, como Paciente, Cauã Neves dos Santos, e, como Autoridade Coatora, o Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Salvador, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DENEGAR a ordem, nos termos do voto condutor, adiante registrado. Sala de Sessões, data e assinatura registradas no sistema. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator